Tribunal: TJMT
Processo: 1017377-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017377-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), ROSA BARRANCO LADEIA - CPF: 567.578.671-68 (AGRAVANTE), THIAGO CESAR MENUZZO LADEIA - CPF: 951.495.461-00 (AGRAVADO), ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO DA SILVA LADEIA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VIANA LADEIA - CPF: 023.795.421-47 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CESAR MENUZZO LADEIA - CPF: 951.495.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

ROSA BARRANCO LADEIA

AGRAVADO(s):

THIAGO CESAR MENUZZO LADEIA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE JOÃO DA SILVA LADEIA

TERCEIRO INTERESSADO:

JOÃO VIANA LADEIA

TERCEIRO INTERESSADO:

THIAGO CESAR MENUZZO LADEIA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE
(CÔNJUGE SUPÉRSTITE) – DEFERIMENTO – INFINIDADE DE IMPROPRIEDADES E IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DA INVENTARIANÇA – VENDA DE BENS DO ESPÓLIO (SEMOVENTES) SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO OU PRESTAÇÃO DE CONTAS - NÃO APRESENTAÇÃO À COLAÇÃO DE BENS DADOS EM ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA – BENEFICIO DE UMA HERDEIRA EM PREJUÍZO DOS DEMAIS – GASTOS SUPÉRFLUOS (BEBIDAS ALCOÓLICAS) ÀS CUSTAS DO ESPÓLIO – ADUZIDA FALTA DE EXPERIÊNCIA - ALEGADA MÁ ORIENTAÇÃO DO ANTERIOR PATRONO, JÁ FALECIDO – ART.3o DA LINDB – SUPOSTA IGNORÂNCIA QUE NÃO EXIME A INVENTARIANTE DO DEVER DE CUMPRIR A LEI – REMOÇÃO MANTIDA - EXISTÊNCIA DE DISSENSO ENTRE GRUPOS DE HERDEIROS – NOMEAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO DE BENS – HONORÁRIOS RAZOÁVEIS DE 5% – RECURSO DESPROVIDO.

Se apesar de apresentar desculpas arrimadas na alegação de ignorância e ausência de má intenção no trato da inventariança, a agravante removida do encargos reconhece que sonegou informações acerca do adiantamento (doação) pelo
de cujus
ainda em vida, de parte do patrimônio do espólio a uma das herdeiras, não trazendo tais bens à colação; que procedeu a alienação de bens (semoventes) sem prévia autorização do juízo; e efetuou gastos supérfluos às expensas do patrimônio do espólio, inclusive bebidas alcoólicas, não pode querer manter-se no encargo sob o pretexto de ter sido mal orientada pelo seu antigo patrono – já falecido – pois nos termos do art.3o da LINDB,
“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”

Não há como nomear ao encargo da inventariança a herdeira que assim como a inventariante removida, participou ativamente da sonegação de bens à colação, beneficiando-se silenciosamente desta inércia.

Havendo forte embate entre grupos de herdeiros a impedir que qualquer deles gozará de confiança suficiente para o desenvolvimento pacífico e frutífero da inventariança, irrepreensível a opção do juízo singular pela nomeação de empresa especializada em administração de bens, sobretudo se fixados honorários razoáveis (5%).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

ROSA BARRANCO LADEIA

AGRAVADO(s):

THIAGO CESAR MENUZZO LADEIA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE JOÃO DA SILVA LADEIA

TERCEIRO INTERESSADO:

JOÃO VIANA LADEIA

TERCEIRO INTERESSADO:

THIAGO CESAR MENUZZO LADEIA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ROSA BARRANCO LADEIA

contra a decisão singular que acolheu o
Incidente de Remoção de Inventariante
n.o 956-93.2015.811.0006 (Cód. 177924) oposto por
THIAGO CESAR MENUZZO LADEIA
para remover
a agravante do encargo de inventariante, nos termos dos artigos 617, inciso VIII e 624, parágrafo único, ambos do CPC/15 e, por consequência, nomeou inventariante a pessoa jurídica
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
, na pessoa de seus diretores, fixando, para tanto, honorários ao inventariante no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor líquido da herança apurada, considerando as peculiaridades do presente caso e o valor dos bens a serem partilhados.

Narra a recorrente que, na condição de cônjuge/meeira do
de cujus
, foi nomeada inventariante no dia 12.07.2010, nos autos do processo de Inventário Judicial n.o 4953-60.2010.8.11.0006 (Cód. 99864), em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, prestando regular compromisso no dia 30/09/2010.

Alega que embora tenha agido da melhor maneira possível para cumprir suas obrigações de inventariante, certo é que devido às complexidades do inventário, com questões atípicas e em razão de diversos incidentes processuais causados por terceiros e não por si, o regular andamento do feito foi dificultado.

Assevera que apesar de lúcida e ativa, a agravante, que tem 82 (oitenta e dois) anos, seria uma pessoa simples que, devido a sua inexperiência processual, teria sido trapaceada pelo seu antigo procurador – que também já era advogado de seu falecido marido –, o qual, inclusive, teria se apropriado de créditos do espólio, e somente após o falecimento do mencionado causídico, em dezembro de 2015, quando teve de contratar novo patrono, é que tomou conhecimento da sua má atuação no processo de inventário.

Alega que, apesar de ao longo dos anos ter ajudado o
de cujus
a formar o patrimônio inventariado à custa de muito suor, sendo a maior interessada na sua conservação, é a pessoa mais indicada para manter-se na administração do espólio, certo é que hoje não tem o direito de ter paz, tampouco de desfrutar nem dos 50% a que tem direito, chegando ao ponto de passar dificuldade financeira, o que a faz temer o final da sua vida.

Nega que a herdeira
Sonia Maria Ladeia Segatto
estivesse exercendo a administração dos bens do espólio alegando que esta faz apenas e sob suas ordens, os serviços de rua para a cônjuge supérstite, já que além de não poder dirigir e ainda ter problemas no joelho, enfrenta dificuldades de se fazer presente fisicamente, sendo essa a razão pelas quais sua filha lhe auxilia, indo ao banco, supermercado e outros serviços, razão pela qual algumas notas fiscais foram indevidamente emitidas por falta de orientação do antigo advogado, em nome de tal herdeira, embora referentes à administração da herança.

Alega que, no tocante aos gastos apresentados em relação ao veículo Hilux, diversamente do que constou da decisão recorrida, em petições anteriores a agravante já havia informado o juízo que tal veículo é usado para a locomoção até as cidades vizinhas para fazer o acompanhamento dos outros processos que tramitam em face espólio, bem como para ir até os imóveis rurais deixados pelo
de cujus
, os quais são de difícil acesso, sendo que, mesmo que as fazendas não tenham gerado retorno ou não possuam gado, plantação ou qualquer renda, faz -se necessária a sua manutenção para que não corram o risco de serem invadidas.

Aduz que embora a caminhonete seja de propriedade da herdeira
Sonia Maria Ladeia Segatto
, esta não tem feito uso para fins pessoais, deixando-a exclusivamente para os fins da inventariança.

Assevera que, em relação à aquisição de
“supérfluos” como carne e bebidas alcoólicas, tais bens teriam sido comprados para os funcionários que ficam nas fazendas do espólio para cuidar contra invasão, já que em razão da distância, estes chegam a ficar meses sem vir para área urbana e, portanto, pedem para comprar esses tipos de alimentos.

Afirma que os demais produtos foram adquiridos para alimentar e vacinar semoventes que, apesar de pertencentes à herdeira
Sônia Maria Ladeia Segatto
, vem sendo utilizados pela agravante para todas as despesas acima mencionadas, inexistindo, pois, qualquer irregularidade em tais aquisições.

Em relação à alienação de semoventes do espólio sem a devida autorização judicial, alega que de fato o fez por inexperiência, e sem a intenção de contrariar a lei, mas apenas para custear as despesas de seu sustento – já que era totalmente dependente do
de cujus
, não possuindo aposentadoria ou pensão por morte, o que ocorreu por culpa do seu antigo patrono, o qual não a teria orientado corretamente.

Rebate a alegação de que tem outorgado poderes a terceiros para a administração do espólio, afirmando que, acaso fosse designada uma visita
in loco,
a conclusão da magistrada singular seria outra, pois constataria que vive uma situação de penúria, tendo, inclusive, sido obrigada a fazer empréstimo para pagar suas contas, mesmo sendo dona de 50% deste vasto patrimônio inventariado.

Defende que deixou transcorrer
in albis
o prazo para responder à
Ação de
Usucapião Extraordinário
- código no 156559, pois conhecendo dos fatos, sabia

ser esta a decisão mais adequada para não gerar desgastes e gastos desnecessários ao espólio, eis que o terreno que estava sendo requerido na referida ação nunca foi de propriedade
de cujus
, pertencendo de há muito à Sra
Avelina de Aleluia Ferreira

Aduz que, além disso pagou os funcionários que o
de cujus
possuía; pagou débitos de cheque especial estourado junto ao
Banco Bradesco S/A
; arcou com as despesas de
exames de DNA que tiveram que ser realizados duas vezes; pagou todas as despesas com o velório; teve que pagar os vendedores de Aripuanã, que ficaram lhe cobrando
e, ainda, diligenciou em todos os demais processos para garantir os interesses do espolio.

Sustenta, ainda, que a não apresentação de bens adiantados à colação não se deu pela deficiência de orientação de seu procurador à época, e que em
relação à alegação de adiantamento de legítima esta não deve prosperar, pois não ocorreu na medida em que, embora conste a transferência de bens do
de cujus
para o nome da herdeira
Sônia Maria Ladeia Segatto
, esta nunca usufruiu de tais bens para fins pessoais.

No mais, sustenta a ilegitimidade do herdeiro
Thiago César Menuzzo Ladeia
visto que na linha sucessória do art.617 do CPC/15 deveria vir, em primeiro lugar, a herdeira Sonia, filha mais velha do
de cujus
que, ademais, conhece melhor as peculiaridades do patrimônio a ser inventariado.

Por fim, destaca o seu direito à meação, requerendo a sua recondução ao encargo da inventariança.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 24756596.

Informações do juízo singular no ID. n. 25848480.

Contrarrazões de
THIAGO CÉSAR MENUZZO LADEIA
nos IDs. ns. 26984494 e de
JOÃO VIANA LADEIA
no ID. n. 27828483, ambas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, e considerando a documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, não há como garantir à agravante a guarida almejada.

Sob minha ótica, aliás, ao proferir a decisão agravada, a magistrada foi pontual ao apresentar não apenas uma ou duas razões, mas uma infinidade de razões para a remoção da cônjuge supérstite do encargo da inventariança.

Aliás, tão abundante é a motivação exposta que peço vênia para transcrever trechos principais da decisão recorrida. Vejamos:

“Vistos etc.

Trata-se de pedido de remoção de Inventariante formulado pelo herdeiro Thiago Cézar Mennuzo Ladeia em desfavor da Inventariante.

Explana o autor, em síntese, que a inventariante Rosa Barranco Ladeia prestou compromisso para desempenhar as funções de inventariante do espólio de João da Silva Ladeia, todavia, tem agido com negligência e imprudência, permitindo que os bens sejam administrados por terceiros.

Afirma ainda que há herdeiro sendo beneficiado em detrimento dos demais, permitindo a inventariante a dilapidação do patrimônio do espólio, agindo com falta de zelo com os bens deixados pelo ‘de cujus’ e, por consequência, causando danos ao espólio
.

[...]

Instado a manifestar-se, o Parquet opina pelo deferimento do pedido liminar, para remover a atual inventariante e nomear o requerente Thiago César Menuzzo Ladeia em seu lugar, ante a possibilidade de maiores prejuízos aos herdeiros (fls. 442/444).

[...]

Às fls. 672/674, o herdeiro João Viana Ladeia peticionou concordando com o pedido de remoção da inventariante e nomeação do herdeiro Thiago para o exercício do encargo
.

Em nova manifestação, de fls. 682/694, o requerente pugna pelo cancelamento do acordo anteriormente firmado entre as partes, que suspendeu o andamento do incidente, para que seja julgado procedente o pedido de remoção de inventariante, com a sua nomeação como inventariante.

Devidamente intimada, a inventariante pugnou pela improcedência do pedido, uma vez que vêm cumprindo suas obrigações em relação ao espólio e não praticou qualquer fraude (fls. 785/802).

É o relatório.

Decido.

Sabe-se que o inventariante exerce a função de auxiliar do juízo, cumprindo-lhe, basicamente, a administração e representação, tanto ativa como passiva da sucessão, até a homologação da partilha, incumbindo ao inventariante o desfecho mais célere possível do inventário.

No caso em testilha, observo nos documentos acostados ao feito que a inventariante não vem cumprindo de forma satisfatória o encargo confiando a esta, consoante passo a analisar.

O autor iniciou o petitório afirmando
que a inventariante vinha dilapidando, deteriorando e causando danos aos bens do espólio, inclusive beneficiando herdeiros em detrimento de outros, sendo a Sra. Sonia Maria Ladeia Segatto a herdeira mais favorecida, em virtude de ter recebido doações realizadas pelo ‘de cujus’ quando em vida em favor desta, bem como em razão da maioria das notas fiscais apresentadas a este Juízo serem subscritas pela mesma, afirma ainda que os gastos do espólio são exorbitantes, além de serem supérfluos e inúteis para a manutenção do espólio
.

A inventariante, por sua vez, alega que o requerente tem como intenção tumultuar os autos de inventário, menciona que ‘ninguém trabalha de graça’ (sic) e que o espólio gera diversos gastos inexistindo receita para o pagamento destes, todavia, não junta ao feito provas contundentes acerca disso
.

Em detida análise aos documentos acostados ao feito, precisamente os recibos juntados às fls. 49/377, forçoso concluir que, de fato, quem tem exercido a administração da herança é a herdeira Sonia Maria Ladeia Segatto, quando deveria ser exercida exclusivamente pela inventariante.

No tocante aos recibos acima mencionados, constato às fls. 223/224, 236, 341, 348, 350, 354, 377, entre outros, que os gastos apresentados pela inventariante, com relação ao veículo Hilux, ultrapassam o gasto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo certo que o referido veículo não consta no rol de bens a serem partilhados, nem mesmo restou informado nos autos a serventia do automóvel para a preservação da herança
, tendo como justificativa pela inventariante, que a herdeira Sonia necessita utilizar o veículo para administração dos bens, o que torna imperioso concluir que não se coaduna com a administração da herança.

Ainda sobre os recibos, constato que os documentos de fls. 94/95, 104, 106, referem-se a compras de supermercado, nas quais constam produtos supérfluos como carne e bebidas alcoólicas, bem como notas fiscais atinentes à compra de produtos para alimentar e vacinar semoventes (fls. 119/12, 170, 175, 187, 199/206), no entanto, conforme se verifica na prestação de contas tombada sob o código no 180139, não há mais gado, posto que todas as reses já foram alienadas pela inventariante
.

Vale consignar também que, quando aos semoventes, não há nos autos de inventário pedido para realizar sua alienação, os quais foram vendidos sem a devida prestação de contas.

Insta salientar que o artigo 619 do CPC é expresso quando prescreve que incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com a autorização do juiz alienar, transigir, pagar dívidas e fazer as despesas necessárias, com a conservação e melhoramento dos bens do espólio, portanto, verifica -se patente nos autos que a ora inventariante tem designado os poderes para terceiros, bem como tem agido sem autorização do juízo para efetivar as transações atinentes aos bens
.

Assim ante os recibos e notas apresentados pela inventariante, não há como não notar o dispêndio que tem causado aos demais herdeiros, visto que tem realizado gasto relativos altos, alegando que visam a manutenção da herança, todavia não traz informações acerca dos rendimentos que as fazendas têm gerado em favor do espólio como um todo, portanto, levando-se à conclusão de que, de fato, têm havia gastos em benefício próprio e de seus filhos, também herdeiros.

Verifica-se, ainda, que a inventariante não trouxe à colação as doações realizadas pelo ‘de cujus’ quando em vida em favor dos herdeiros, o que caracteriza visível prejuízo aos demais. A colação, não custa lembrar, é obrigatória para fins de equiparar as legítimas em caso de herdeiro que recebeu adiantamento de legítima.

Não obstante as alegações do requerente acima analisadas, observo ainda que a inventariante intimada para apresentar resposta na Ação de Usucapião Extraordinário tombado sob o código no 156559, deixou transcorrer o prazo ‘in albis’, esclarecendo no presente feito que deixou de contestar em razão de ter constado no inventário que o bem imóvel em questão ficaria sob seu poder em razão de ali já manter residência e em razão de não ter sido impugnada a antecipação.

Contudo o argumento da requerida não pode prosperar, visto que, em que pese a ausência de impugnação por parte dos herdeiros, a partilha dos bens será efetivada apenas após a homologação por sentença, passando a parti de então a propriedade do imóvel a quem for de direito. Sendo assim, ante a previsão do art. 622, IV, do CPC, poderá a requerida ser removida em razão da evidente desídia com os bens objeto de sucessão.

Por derradeiro,
imperioso mencionar que este Juízo determinou por duas vezes na ação de inventário, que a inventariante prestasse contas, na data de 27/11/2013 (fls. 157), bem como em 19/03/2015 (fls. 355), todavia, em nenhum momento foi realizada na forma determinada, qual seja, forma mercantil, especificando todas as receitas e a aplicação de todas as despesas, bem como apresentando o respectivo saldo, conforme preceitua o art. 917 do CPC
.

Deste modo, ante o acima exposto e tendo em vista as provas contundentes apresentadas no feito, entendo que a inventariante incidiu nas situações previstas no art. 622, especificamente inscritas nos incisos III, IV, V e VI, que caracterizam a necessidade de remoção, senão vejamos:

[...]

Deve-se entender, porém que tal enumeração é exemplificativa, podendo o inventariante ser removido toda vez que se revelar negligente, omisso, desidioso, ímprobo, desleal, enfim, quando administrar mal o espólio (Lições de Direito Processual Civil, V. III, Lumen Juris, 2005, pág. 471).

Do exposto considerando que a inventariante deixou de dar fiel cumprimento às determinações proferidas por este Juízo, demonstrando claramente que não está procedendo com o zelo e responsabilidade necessários no cumprimento de seu devido dever de inventariante, a remoção é medida que se impõe. [...]” (ID. n. 23916980 - Pág. 25/30)

Nesse sentido, irrepreensível a decisão agravada.

Primeiramente, porque apesar de apresentar desculpas arrimadas na alegação de ignorância e ausência de má intenção no trato da inventariança, a agravante reconheceu que sonegou informações acerca do adiantamento (doação) pelo
de cujus
ainda em vida de parte do patrimônio do espólio a uma das herdeiras, não trazendo bens à colação. Fato gravíssimo.

A agravante reconhece ainda que procedeu à alienação de bens (semoventes) sem prévia autorização do juízo, mais uma vez sob o conveniente pretexto de que não teria sido bem orientada pelo seu patrono à época – a quem acusa de trapaça – e que, tendo falecido, já não se pode defender das acusações.

Ora, em regra, no mandato, o mandatário age em nome e em favor do mandante, o qual também se responsabilizará pelos seus atos por provável culpa
in elegendo
.

Ainda que assim não o fosse, certo é que por força do art.3o do Decreto-lei no 4.657/42 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, com redação dada pela Lei no 12.376/2010),
“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
.

Além disso, a recorrente também confirma que despendeu gastos para a alimentação e vacinação de gado pertencente à sua filha e co-herdeira do
de cujus
, Sra
Sônia Maria Ladeia Segatto
.

Embora tente legitimar tal prática alegando que sobrevive deste rebanho, pertencente à sua filha, o fato é que tais gastos representam clara regalia em proveito de um único herdeiro em detrimento do interesse dos demais.

Vale ainda dizer que a agravante ainda efetuou gastos supérfluos às expensas do patrimônio do espólio, inclusive bebidas alcoólicas, sob a alegação de que
“quem mexe com fazenda sabe como peão é e como funciona”
(ID. n.23904950 - Pág. 22).

Ainda que houvesse espaço para discussões quanto às demais razões apresentadas pela magistrada singular para o seu veredicto, certo é que os fundamentos utilizados para a decisão recorrida são mais que suficientes para manter a remoção da agravante do encargo da inventariança.

E o mais curioso de tudo é que a agravante afirma que o espólio dá prejuízo. Se isso é verdade, porque razão reluta tanto para manter-se em tão penoso encargo?

No que tange à alegação de que o agravado
Thiago César Menuzzo Ladeia
não teria legitimidade para ser inventariante, neste ponto, o pleito recursal sequer merece ser conhecido, na medida em que o referido herdeiro não foi alçado ao encargo da inventariança.

No mais, verifica-se a impossibilidade de nomeação da herdeira
Sônia Maria Ladeia Segatto
já que, assim como a agravada, participou ativamente da sonegação de bens à colação, beneficiando-se silenciosamente desta inércia.

Ademais, havendo forte embate entre os grupos de herdeiros a impedir que qualquer destes gozará de confiança suficiente para o desenvolvimento pacífico e frutífero da inventariança, irrepreensível a opção do juízo singular pela nomeação de empresa especializada em administração de bens, sobretudo por razoáveis honorários (5%).

Ademais, em casos tais, deve-se primar pelo prestígio à decisão tomada pelo juízo singular, mais próximo da causa (
teoria da imediação
), em especial após decisão exauriente no incidente.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020